Tribunal: TJDFT
Processo: 0725883-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por TERESINHA DE JESUS SILVA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em pedido declaratório cumulado com obrigação de fazer autuado sob o no 0750390-49.2019.8.07.0016, proposto em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. O pedido de tutela de urgência foi deferido, nos termos da decisão ao id. 13068566, in verbis: “(...) Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos). Na hipótese sob exame, a vistoria realizada pela agravada atesta que existem duas unidades de consumo, mas que uma delas está desabitada, bem como que só há um hidrômetro no lote (id 13019282 - Pág. 17). Além disso, as contas acostadas demonstram claramente a cobrança pelo consumo mínimo, multiplicado pela quantidade de economias existentes no lote, em clara afronta ao precedente vinculativo do Tribunal Superior. É legítimo, portanto, o afastamento da cobrança de consumo mínimo de uma das unidades. Colacionam-se precedentes deste e. Tribunal consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRESCRIÇÃO. PRAZO GERAL. CRÉDITO EM FAVOR DA CONSUMIDORA. RESSARCIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. ÚNICO HIDRÔMETRO. ÚNICA ECONOMIA. MULTIPLICIDADE DE UNIDADES DE CONSUMO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos casos em que o usuário pretende o ressarcimento das tarifas de água e esgoto pagas a maior, incide o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo em vista a ausência de previsão de outro prazo específico aplicável às concessionárias de serviço público, sendo este o entendimento firmado pelo STJ no julgamento Recurso Especial Repetitivo no 1.113.403/RJ. 2. Não é melhor para o consumidor, a cobrança de duas unidades consumidoras, ao invés de uma, em local que só há uma economia e um hidrômetro, principalmente quando se verificar que o valor da tarifa mínima era multiplicado pelo número de unidades de consumo. 3. Em relação à tarifa mínima, o C. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. REsp 1166561/RJ. 3. Restando demonstrado que a cobrança de duas unidades consumidoras em local com um único hidrômetro, ocorreu de forma indevida, mesmo após solicitações administrativas por parte do consumidor a fim de que houvesse a regularização da situação, correta a r. sentença que em segunda fase do procedimento de prestação de contas, reconheceu o crédito em favor da Autora/Apelada e condenou a Ré/Apelante, ao ressarcimento do valor pago a maior pela usuária relativo à tarifas de água e esgoto. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1209993, 07000623920198070009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. DUAS UNIDADES DE CONSUMO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA PELA MUTILPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. 1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida na ação de conhecimento (obrigação de não fazer c/c restituição de indébito), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a decisão liminar, determinar à ré que se abstenha de realizar a cobrança em dobro da tarifa mínima de água e esgoto na residência da autora, bem como acolheu a preliminar arguida pela parte ré para reconhecer a ilegitimidade ativa em relação ao pedido de restituição do indébito. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto, assim como o de energia elétrica, advêm do contrato entabulado pela parte que deseja obter os serviços da prestadora de serviços, tratando-se de obrigação de natureza propter personam. 3. A parte autora não colacionou fatura mensal de serviços de água e esgoto aptas a comprovar sua relação contratual com a ré, não demonstrando ser a titular da relação jurídica em período anterior a 24/07/2018, tampouco logrou comprovar ser a responsável pelo pagamento das faturas. Assim, não tem legitimidade para requerer a repetição de indébito de valores eventualmente pagos de forma indevida em período anterior a 24/07/2018. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, por meio da sistemática do recurso repetitivo, no sentido de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local" (REsp 1166561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). 5. Considerando que no lote da autora existe apenas um hidrômetro, a CAESB não pode cobrar taxa mínima de consumo presumido para cada unidade. 6. Tendo cada parte sucumbindo em 50% dos pedidos, mas contendo um dos pleitos expressão econômica, não há se falar em sucumbência recíproca proporcional, devendo haver a redistribuição adequada. 7. Verificando-se erro material na sentença no tocante a fixação dos honorários de sucumbência, possível a correção de ofício por esta instância, devendo incidir a condenação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa, nos exatos termos do §2o do artigo 85 do CPC, ante a ausência de condenação ou proveito econômico. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o da autora e parcialmente provido o da ré. (Acórdão 1177544, 07066835920188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da cobrança de tarifa mínima de uma das unidades de consumo existentes no lote enquanto persistir o contexto fático de ausência de consumo na unidade desabitada. Verificando a agravada que se iniciou a utilização do serviço pela segunda unidade, fica autorizado o retorno da cobrança.” Contudo, a agravante peticionou ao id. 14441965, aduzindo que não houve o cumprimento da decisão judicial que deferiu a tutela recursal e que continua a receber a dupla cobrança. Requereu a fixação da multa de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento até a efetivação da medida. Pois bem, considerando que a cominação de multa diária por descumprimento de ordem judicial, decorre de expressa disposição legal (artigo 297 do CPC) e tem por objetivo dar efetividade à tutela jurisdicional, cabível a fixação no caso em apreço. Não obstante, diante de sua natureza específica, a penalidade não pode ser fixada em valor irrisório nem excessivo, a fim de que cumpra sua função de compelir a parte a realizar a obrigação, mas sem importar em enriquecimento sem causa do adverso. Por isso, observando o princípio da equidade e proporcionalidade fixo multa por descumprimento da decisão no valor de R$1.000,00 (mil reais) por mês, haja vista que as faturas são geradas mensalmente, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de desobediência à ordem liminar já deferida. Publique-se e intimem-se, devendo a agravada pronunciar-se no prazo de 05 dias. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator